Tribunal: TJES
Processo: 0004051-22.2011.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004051-22.2011.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: EDSON SOUZA MARQUES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004051-22.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: EDSON SOUZA MARQUES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, ES que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Consta das razões recursais, em síntese, que a Fazenda Pública faz jus à isenção das custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004051-22.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: EDSON SOUZA MARQUES

VOTO

Ao que se vê dos autos, o executado já era falecido ao tempo do ajuizamento da ação de execução fiscal, razão pela qual o feito foi extinto, sem resolução do mérito.

De logo, destaco que
“
não é cabível a condenação da fazenda pública ao pagamento de custas processuais nos casos de extinção do feito antes da citação do executado, com base nos artigos 26 e 39, da LEF.”
(TJRS; AC 0036474-04.2016.8.21.7000; São Leopoldo; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Denise Oliveira Cezar; Julg. 24/02/2016; DJERS 01/03/2016).

Com efeito, o art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, dispõe que:

“
Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único –
Se vencida
, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”.

Nesse passo, de acordo com o mencionado dispositivo, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, cabendo apenas o ressarcimento das despesas da parte contrária, quando vencida. Além disso, no caso dos autos não houve sequer citação da parte executada, sendo o feito extinto sem resolução do mérito.

Em outras palavras,
“
e
m se tratando de execução fiscal, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais só se justifica quando, vencida, for compelida a ressarcir a parte executada das despesas processuais por si (parte executada) despendidas.”
(TJES, AC 0042563-75.2003.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, relator Desembargador Substituto Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 24.11.2015).

No mesmo sentido:

[...] “Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais nos casos de extinção do processo, tendo por pressuposto os artigos 26 e 39 da LEF, bem como nos termos da Lei nº 13.471, ratificado pela ADI nº 70038755864.” (Apelação Cível Nº 70062025507, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 14/10/2014)

[...] Não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais nos casos de extinção do feito antes da citação do executado, com base nos artigos 26 e 39, da LEF. CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. MUNICÍPIO. ISENÇÃO. Reconhecimento da isenção das pessoas jurídicas de direito público ao pagamento de custas processuais, consoante o art. 11 da Lei Estadual n. 8.121/1985, com redação dada pela Lei n. 13.471/2010. APELO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70056023575, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 29/08/2013)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A redação antiga do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, prevê que a prescrição do crédito tributário interrompe-se apenas com a citação válida do devedor. 2. Em se tratando de execução fiscal, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais só se justifica quando, vencida, for compelida a ressarcir a parte executada das despesas processuais por si (parte executada) despendidas. (TJES; APL 0042563-75.2003.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 24/11/2015; DJES 18/12/2015)

Em caso semelhante, o C. STJ decidiu que:

“
[...] 3. A isenção prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 refere-se exclusivamente às custas processuais e emolumentos, devendo a Fazenda Pública, quando vencida, apenas ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular. [...]. 5. No caso,
considerando-se que a execução fiscal foi extinta antes da realização da citação, sem qualquer adiantamento de despesa por parte do executado
e a pedido da própria exequente – que reconheceu o transcurso do lapso prescricional –
não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.
[...].” (REsp 1.205.580, Segunda Turma, relator Ministro Castro Meira, julgado em 09.11.2010).

Desse modo, não há que se falar em condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto e lhe
dou provimento
, para excluir a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
D
e acordo
com o
art. 39, da Lei de Execuções Fiscais
, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, cabendo apenas o ressarcimento das despesas da parte contrária, quando vencida.
2.
No caso concreto,
não houve sequer citação da parte executada, sendo o feito extinto sem resolução do mérito,
com base no art. 267, I, c/c arts. 284, § único e 295, I, todos do CPC/73. 3.
Assim,

“
não é cabível a condenação da fazenda pública ao pagamento de custas processuais nos casos de extinção do feito antes da citação do executado, com base nos artigos 26 e 39, da LEF.”
(TJRS; AC 0036474-04.2016.8.21.7000; São Leopoldo; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Denise Oliveira Cezar; Julg. 24/02/2016; DJERS 01/03/2016).
3
.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.